Tribunal: TJBA
Processo: 8029384-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029384-14.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO - EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL, POR PRESCRIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO COM NEGATIVA DE FATO OU AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. AUTONOMIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Obrigação de Fazer ajuizada
contra
o Estado da Bahia, visando à anulação de ato administrativo que culminou
n
a demissão do Autor das fileiras da Polícia Militar da Bahia, com pedido de reintegração.

2. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da extinção da punibilidade, na esfera penal como fator para elidir a responsabilidade administrativa. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, e o
Acionante
apelou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção da punibilidade no processo penal, em razão da prescrição, afeta a validade do ato administrativo que demitiu o
Recorrente
; e (ii) se há fundamento jurídico para a reintegração do
Requerente
à Polícia Militar, com base na alegação de nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A extinção da punibilidade por prescrição, no âmbito penal, com base no art. 107, VI, do
CP
, não gera repercussão automática na esfera administrativa, uma vez que não equivale a uma absolvição que negue a existência do fato ou sua autoria.

5. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que, para haver reflexo na esfera administrativa, a decisão penal deve reconhecer a inexistência material do fato ou a negativa de autoria, o que não ocorreu no caso em tela.

6. O Processo Administrativo Disciplinar foi conduzido com observância dos princípios do contraditório e
da
ampla defesa,
estando
a decisão fundamentada, o que afasta qualquer vício de legalidade.

7. O Poder Judiciário tem competência para controlar a legalidade dos atos administrativos, mas não para reavaliar o seu mérito, salvo em casos de ilegalidade, o que não se
constata
in casu
.

8. Não há que se falar em honorários recursais,
pois
houve condenação
da verba
na decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
não
provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 107, VI; Lei Estadual n.º 7.990/2001, art. 50, §5º, 'a'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, MS 24766/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 03/08/2021;
STF, Súmula 18; TJ-BA, Ap. Cív. n.º 0553561-34.2018.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 14/02/2022; TJ-BA, AI n.º 8025905-26.2018.8.05.0000, Rel. Des. Sílvia Carneiro Santos Zarif, j. 30/04/2019.
___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8029384-14.2024.8.05.0001
, oriund
a
da 1ª
Vara da Auditoria Militar de Salvador
, tendo como Apelante
ADRIANO DE JESUS COSTA
, sendo

Apelad
o o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.